Tribunal: CARF
Processo: 10580.728511/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728511/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
MARIO ALFREDO ECHEVERRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRRF OBJETO DE PARCELAMENTO. COMPENSAÇÃO NA DIRPF.
POSSIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte. Confirmado o parcelamento, restabelece-se
a compensação do imposto retido.
O parcelamento representa confissão de dívida e na hipótese de não
adimplemento das parcelas daquele, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a
glosa do IRRF compensado na DIRPF acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá cobrança do débito
decorrente do IRRF parcelado e não pago, e, do outro, haverá redução do saldo
a restituir ou aumento do saldo a pagar do IR apurado na DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728511/2017-16
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728511/2017-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 43) interposto em face da decisão da 3a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-45.093 (p. 29), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2015, Ano-Calendário 2014, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 06 a 09, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto devido (0211), multa de mora e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 116.140,80.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 07), a autoridade fiscal
informou, em suma, que foi constatada compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte. Em complemento, constou que o contribuinte não atendeu a Intimação
Fiscal para apresentar os comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte, no caso de proprietário ou administrador da fonte pagadora.
Cientificado do lançamento, em 26/09/2017, por via postal (fls. 11), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 03/04, em 18/10/2017, acompanhada dos documentos
de fls. 05 a 10, onde alegou, em suma, que o lançamento não pode prosperar em razão
de a fonte pagadora Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda. se encontrar em
situação regular perante a Receita Federal, tendo aderido ao Programa de Regularização
Tributária – PRT, instituído pelo Governo Federal através da Medida Provisória n.o 766,
de 2017, sendo consolidado o débito no total de R$ 1.738.599,11, objeto de
parcelamento em 24 prestações mensais e sucessivas, que vem sendo cumpridas
religiosamente.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 04-45.093 (p. 29), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE IRRF.
Não é possível restabelecer a compensação de IRRF declarado sem que haja a
comprovação prévia de recolhimento aos cofres público do valor do imposto de renda
retido pela fonte pagadora da qual o contribuinte era sócio administrador à época dos
fatos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 43, reiterando
os termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de setembro de 2018, este Colegiado,
considerando que o objeto da presente lide remonta ao AC 2014 e que há processo de
parcelamento ordinário n. 10530.723994/201677 relativo ao tributo IRRF com saldo de R$
717.513,59 presumidamente quitado com prejuízo fiscal no âmbito do Programa de
Regularização Tributária, conforme informado às efls. 59/60, converteu o julgamento do
presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem averiguasse se o
débito em referência foi consolidado naquele processo de parcelamento, e, se, eventualmente,
ocorreu a sua efetiva liquidação pela fonte pagadora Carboflex Produtos e Serviços Especiais
Ltda. CNPJ 16.180.770/000101.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728511/2017-16

Em atenção ao quanto solicitado, foram emitidas as Informações Fiscais de p.p.
69, 83 e 88.
Cientificado do resultado da diligência fiscal, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de glosa do IRRF
compensado / deduzido pelo Contribuinte na sua DIRPF/2015 AC 2014, no valor de R$
77.360,16.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, a autoridade
administrativa fiscal informa que foi constatada compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte. Em complemento, constou que o Contribuinte não atendeu a intimação para
apresentar os comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, no caso de
proprietário ou administrador da fonte pagadora.
Em sua peça recursal o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que:
a fonte pagadora (CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA)
aderiu ao Programa de Regularização Tributária - PRT, instituído pelo Governo Federal
através da Medida Provisória n° 766, de 4 de janeiro de 2017, tendo sido incluído todos
os débitos de INSS e Tributos Federais vencidos até o mês de Novembro de 2016, assim
também os parcelamentos ordinários ativos, conforme Planilha (DOC 01) é
Demonstrativo de Solicitação de Certidão (DOC 2) em anexo.
Posteriormente, com o advento da Medida Provisória 783, de 31 de maio de 2017, que
instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária — PERT, a fonte pagadora
do Recorrente realizou nova adesão ao referido Programa, incluindo os valores que já
haviam sido incluídos no PRT anterior e aqueles vencidos até o mês de abril/2017.
Assim, em decorrência das novas condições previstas no PERT, a fonte pagadora do
Recorrente optou pela quitação integral do débito, o que ocorreu através da
compensação de prejuízos anteriores acumulados e pagamento do valor da diferença, ou
seja, todos os débitos existentes perante a Receita Federal do Brasil e do INSS estão
incluídos na adesão realizada pela fonte pagadora. Entretanto, por questões atinentes
unicamente a procedimentos internos da própria Receita Federal, a homologação da
referida quitação encontra-se pendente, havendo previsão de solução até o próximo mês
de junho de 2018.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728511/2017-16

Em face dos esclarecimentos e dos documentos apresentados pelo Recorrente, este
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 13 de setembro de 2018, converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem
averiguasse se o débito em referência foi consolidado naquele processo de parcelamento, e, se,
eventualmente, ocorreu a sua efetiva liquidação pela fonte pagadora Carboflex Produtos e
Serviços Especiais Ltda. CNPJ 16.180.770/000101.
Em atenção ao quanto solicitado, foram emitidas as Informações Fiscais de p.p.
69, 83 e 88, informando que:
Informação Fiscal EPAR – 5a RF - VR/RFB no 20, de 11 de novembro de 2019 (p.
83)
(...)
2. O Recurso Voluntário foi convertido em diligência para “averiguar se o débito de
IRRF – AC 2014 – R$ 77.360,16 – foi consolidado no processo de parcelamento
ordinário n£' 10530-723.994/2016-77, e se, eventualmente ocorreu a sua efetiva
liquidação pela fonte pagadora Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda – CNPJ
16.180.770/0001-01”.
3. Pesquisas nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
demonstram que a empresa Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda, CNPJ
16.180.770/0001-01, informou na DIRF do ano-calendário 2014, que reteve na fonte o
Imposto de Renda relativo ao beneficiário MARIO ALFREDO ECHEVARRIA, CPF
n£' 124.475.525-72, o valor total de R$ 77.360,16 (setenta e sete mil trezentos e
sessenta reais e dezesseis centavos), cujo valor retido mensalmente foi de R$ 6.446,68
(seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), cf. extratos de
fls. 78, 81 e 82.
4. Verificou-se que de todos os valores de IRRF declarados pela empresa Carboflex
Produtos e Serviços Especiais Ltda, CNPJ 16.180.770/0001-01, os relativos aos meses
de janeiro a abril de 2014 foram objeto de compensações validadas pelos sistemas da
RF13, os de maio a julho foram objeto de parcelamento convencional, inicialmente,
através do processo no 10530-402.5212014-77 e os de 08/2014 a 12/2014 foram objeto
de parcelamento convencional, inicialmente, através do processo no 10530-
724.055/2015-69.
5. Desta forma, a fim de atender a solicitação do CARF, faz-se necessário não só a
análise com relação aos parcelamentos 10530-402.5212014-77 e 10530-724.055/2015-
69 e seus desdobramentos, como também a análise pela Equipe de Reconhecimento do
Direito Creditório (EDICRE) quanto a possível extinção dos créditos tributários de
IRRF de 01/2014 a 04/2014, retidos de MARIO ALFREDO ELCHEVARRIA, CPF:
124.475.525-72, pela fonte pagadora Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda,
CNP.1 16.180.770/0001-01.
6. Após análise dos parcelamentos em nome da empresa Carboflex Produtos e Serviços
Especiais Ltda, CNP.1 16.180.770/0001-01, citados no item anterior, observou-se que
os créditos tributários referentes ao IRRF de 05/2014 a 09/2014 foram extintos em sua
totalidade por quitação de parcelamento e pagamento.
7. Já com relação aos créditos tributários de IRRF de 10/2014, observou-se que do valor
total declarado pela Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda, CNPJ
16.180.770/0001-01, parte foi extinta por quitação de parcelamento e pagamento, e o
seu saldo devedor remanescente foi transferido para o processo no 19414-103.896/2019-
62, juntamente com os débitos de IRRF relativos aos períodos de 11/2014 e 12/2014 e
incluídos no PERT-RF13-DEMAIS.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728511/2017-16

8. Foi confirmada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil a opção, em 26/09/2014, pelo parcelamento PERT-RFB-DEMAIS na modalidade
prevista na alínea a do inciso III do art. 2o da Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017
em nome da empresa Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda, CNP.1
16.180.770/0001-01.
9. A situação atual do parcelamento PERT-RF13-DEMAIS da empresa Carboflex
Produtos e Serviços Especiais Ltda é “Liquidado. Aguardando encerramento”.
10. Observou-se que a empresa Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda utilizou
créditos de Prejuízo Fiscal da CSLL para liquidação do saldo remanescente do referido
programa de parcelamento, cf. se atesta no Recibo de Negociação anexado ao processo
no 13502.723.925/2019-31.
Como se vê, a Unidade de Origem confirmou, de forma expressa, a inclusão, pela
fonte pagadora, do débito objeto do presente processo (IRRF AC 2014) em programas de
parcelamentos, os quais, registre-se, conforme igualmente informado pelo preposto fiscal
diligente, já estão, inclusive, liquidados.
Ainda que referidos programas de parcelamento não estivessem liquidados – o
que, por certo, conduz à inevitável conclusão do direito do Contribuinte à dedução do IRRF em
questão - tratando-se o presente caso de débito incluído em parcelamento pela fonte pagadora,
somente uma de duas situações podem ocorrer: o parcelamento será regularmente adimplido,
estando o débito nele informado extinto por pagamento ou aquele não será regularmente quitado,
hipótese na qual o débito será exigível de pleno direito, tendo em vista a natureza de confissão de
dívida daquela opção.
É dizer: ao fim e ao cabo, de um jeito ou de outro, o IRRF restará adimplido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 112
DF CARF MF
Original